Tribunal: TJSP
Processo: 0006517-45.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006517-45.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DENIS GOMES MOURA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e
deferir ao sentenciado Denis Gomes Moura o benefício do livramento
condicional. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução n. 0006517-45.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente / Deecrim UR5 - VEC
Processo n. 0006448-70.2017.8.26.0041
Agravante: Denis Gomes Moura
Agravado: Ministério Público

Voto n. 39641
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Denis Gomes Moura, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito
do DEECRIM UR5, Comarca de Presidente Prudente (fl. 01), que indeferiu o
pedido de livramento condicional, por ausente o requisito subjetivo, devido à
prática de crime grave, sendo necessário permanecer maior período no regime
intermediário.
Postula a reforma da decisão, para deferir ao sentenciado o
benefício de livramento condicional, tendo em vista o preenchimento dos
requisitos legais. Sustenta que a falta cometida encontra-se reabilitada, além
de desnecessário passar primeiro pelo regime prisional intermediário.
Contrariedade (fls. 16/19).
Decisão mantida (fl. 20).
A d. Procuradoria Geral de Justiça posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 43/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Consoante o Boletim Informativo (fls. 29/32), o agravante,
primário, desconta penas de 14 anos e 5 meses de reclusão, pela prática de
dois crimes de roubo, majorados. Iniciou a expiação em 11.08.2014, estando o
término previsto para 20.12.2029.
Promovido ao regime semiaberto, aos 02.01.2020 foi incluído
em estabelecimento prisional compatível com o cumprimento da pena em
regime intermediário.
Descontados mais de 1/3 da pena e contando com atestado de
bom comportamento carcerário, pleiteou livramento condicional.
O juízo de origem indeferiu o pedido ao argumento de que
ausente o pressuposto subjetivo, pois condenado por crime grave, resta longo
período de pena a cumprir. Além disso, registra falta grave, sendo
recomendável a passagem pelo regime intermediário por maior período, para
que galgue benefício mais amplo.
Respeitado o entendimento, a falta disciplinar grave está
reabilitada.
O prévio cumprimento de pena no regime semiaberto, do
mesmo modo, não é condição legal imposta ao deferimento do benefício. São
institutos diversos, com requisitos próprios, sendo vedada a criação de
condição não prevista em lei, bem como a analogia em prejuízo do
sentenciado. Pelos mesmos motivos, inadmissível se falar em progressão por
saltos.
Nesse sentido:
“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não haver obrigatoriedade de o sentenciado passar,
previamente, por regime intermediário para que obtenha o benefício
do livramento condicional, em razão da inexistência de tal previsão
no art. 83 do Código Penal” (RHC 107872/SP, Ministro Relator:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2019).
O sentenciado cumpriu o lapso objetivo e conta com atestado
de bom comportamento carcerário. No mais, progredido ao regime semiaberto,
retornou de saída temporária e não há notícia de incidente que o desabone.
Desta forma, presentes os requisitos legais, nada há nos autos
a impedir a concessão do livramento condicional.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar
a decisão impugnada e deferir ao sentenciado Denis Gomes Moura o benefício
do livramento condicional.
Augusto de Siqueira
relator